Tribunal: TJPA
Processo: 0868972-31.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868972-31.2019.8.14.0301

APELANTE: MARCIO DE SOUZA SANTOS

APELADO: SUSIPE, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. VÍNCULO PRECÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de servidor temporário ao cargo de Agente Prisional, sob a alegação de que o distrato unilateral foi arbitrário e decorreu de punição velada pelo suposto envolvimento na fuga de detentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode rescindir unilateralmente o contrato temporário de servidor público sem a necessidade de prévia instauração de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato temporário, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, não gera direito à estabilidade, sendo possível sua rescisão a qualquer momento por conveniência e oportunidade da Administração Pública.

4. A rescisão unilateral de contratos temporários não exige a instauração de processo administrativo, salvo quando comprovada motivação ilícita, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Não há nos autos provas de que a rescisão do contrato tenha decorrido de punição ao apelante, inexistindo, portanto, ilegalidade ou direito à reintegração.

6. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a contratação temporária configura vínculo precário, rescindível unilateralmente sem necessidade de justificativa formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.
"Tese de julgamento: 1. A Administração Pública pode, com base na conveniência e oportunidade, rescindir unilateralmente e antes do término o contrato temporário firmado nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, sem necessidade de prévia instauração de processo administrativo, salvo quando demonstrada motivação ilícita."

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente a AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO, DANOS MORAIS, MATERIAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida por Márcio de Souza Santos.

O Apelante relata que foi admitido pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, em março de 2006, para exercer a função de agente prisional, na condição de servidor temporário, sendo que tal vínculo perdurou por quase 14 (catorze) anos.

Afirma que, em 26/7/2019, fora preso em um suposto flagrante, em razão da fuga de presos ocorrida durante seu plantão, e que ao ter a prisão relaxada tomou conhecimento de que havia sido demitido por crime funcional.

Argumenta que fora demitido sem que fosse instaurado processo administrativo disciplinar ou ocorrido qualquer processo penal, violando-se o contraditório e ampla defesa.

Aduz que a SUSIPE emitiu nota oficial comunicando que teria realizado a demissão dos servidores envolvidos na fuga dos presos, o que lhe incluiria, e tal fato revela que a demissão foi vinculada à suposta irregularidade, mas não houve qualquer procedimento apuratório para tanto.

Destarte, aduz que tal fato caracteriza ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, além configurar dano moral.

Por fim, diz que não foi convocado para tomar ciência do distrato, sendo surpreendido com a publicação do ato.

Sendo assim, pleiteia a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos constantes na inicial.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Apelação n.º 0868972-31.2019.8.14.0301

Apelante: Marcio de Souza Santos

Apelado: SUSIPE e Estado do Pará

Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

Voto

Considerando estarem presentes os requisitos, conheço do recurso de Apelação.

Após breve análise dos autos, foi possível constatar que o impetrante, de fato, laborava para a SUSISPE ocupando o cargo de Agente Prisional, na condição de servidor temporário, sendo que conforme publicação em Diário Oficial houve o distrato unilateral em 26/7/2019.

Contudo, não obstante as alegações do recorrente, vislumbro que o apelo não merece acolhida, pois o vínculo estabelecido entre o Apelante e a Administração pública é precário e não há provas nos autos de que o término do contrato seja uma punição pelo suposto envolvimento na fuga dos detentos
[1]
.

Assim, considerando não haver provas de que a rescisão decorreu do envolvimento do apelante em fato irregular no exercício de seu serviço, é suficiente raciocinar que de acordo com o artigo 37, IX, da Constituição Federal,

a celebração de contrato temporário é para atender a necessidade excepcional de interesse público, não conferindo estabilidade ao servidor, e por essa razão a Administração Pública, com base em critérios de conveniência e oportunidade, pode rescindir o contrato a qualquer momento, inclusive antes de seu término.

Desta feita, a rescisão unilateral de contratos temporários não exige a instauração de processo administrativo, sendo legítima a atuação discricionária da Administração para decidir sobre a manutenção ou rescisão antecipada do vínculo.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO . DISPENSA COMO FORMA DE SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO POLÍTICO. ÔNUS DA PROVA DA QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NA FUNÇÃO TEMPORÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS . DISTRATO UNILATERAL. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECARIEDADE DA CONTRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART . 37, II E IX, DA CF/88. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que julga improcedente a Ação Ordinária de nulidade de distrato e reintegração de servidor temporário c/c pedido subsidiário de indenização por danos morais, ajuizada contra o Estado do Pará. 2 . O ato da Administração Pública que vier a repercutir na esfera de interesse do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e ampla defesa. No caso dos autos, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que sua exoneração (distrato unilateral) se deu em decorrência de sua suposta participação em movimento político. 3. Ausência de prova inidônea, pois os prints juntados aos autos estão desacompanhados de ata notarial (art . 384, do CPC). 4. Sendo a contratação temporária, em face do interesse público, cria vínculo jur&iacute;dico precário, logo rescindível a qualquer tempo e não é ato vinculado, mas sim discricionário da Administração. 5 . Ante a ausência de nulidade do ato administrativo de distrato unilateral, a manutenção da sentença é medida que se impõe; 6. Majoração dos honorários advocatícios, arbitrados de forma equitativa na origem, em R$2.000,00 (dois mil reais), para R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), em atenção ao art . 85, § 11, do CPC. 7. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida . Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária na forma presencial, realizada no dia 24/07/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0851462-68.2020 .8.14.0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/07/2023, Tribunal Pleno)”

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO. ART. 37, IX, DA CF/88. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por Renato de Abreu Soares contra ato do Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará, que rescindiu unilateralmente seu contrato temporário de prestação de serviços antes do término do prazo contratual, sem prévia comunicação ou possibilidade de defesa. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão antecipada e unilateral de contrato temporário de servidor público exige a instauração de processo administrativo e se tal ato fere o direito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente considerando o prazo restante do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, o contrato temporário para atender a necessidade excepcional de interesse público não confere estabilidade ao servidor, podendo a Administração Pública, com base em critérios de conveniência e oportunidade, rescindir o contrato a qualquer momento, inclusive antes de seu término. 4. A rescisão unilateral de contratos temporários não exige a instauração de processo administrativo, sendo legítima a atuação discricionária da Administração para decidir sobre a manutenção ou rescisão antecipada do vínculo.

IV . DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido improcedente. Segurança denegada. Tese de julgamento: "A Administração Pública pode, com base na conveniência e oportunidade, rescindir unilateralmente e antes do término do contrato temporário firmado nos termos do art . 37, IX, da Constituição Federal, sem necessidade de prévia instauração de processo administrativo."

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08007471320248140000 22824273, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Seção de Direito Público)”

Portanto, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade no ato do distrato unilateral realizado pela SUSIPE, tampouco a ocorrência de dano moral a ser reparado.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença de primeiro grau.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO . DISPENSA COMO FORMA DE SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO POLÍTICO. ÔNUS DA PROVA DA QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NA FUNÇÃO TEMPORÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS . DISTRATO UNILATERAL. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECARIEDADE DA CONTRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART . 37, II E IX, DA CF/88. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que julga improcedente a Ação Ordinária de nulidade de distrato e reintegração de servidor temporário c/c pedido subsidiário de indenização por danos morais, ajuizada contra o Estado do Pará. 2 . O ato da Administração Pública que vier a repercutir na esfera de interesse do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e ampla defesa. No caso dos autos, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que sua exoneração (distrato unilateral) se deu em decorrência de sua suposta participação em movimento político. 3. Ausência de prova inidônea, pois os prints juntados aos autos estão desacompanhados de ata notarial (art . 384, do CPC). 4. Sendo a contratação temporária, em face do interesse público, cria vínculo jur&iacute;dico precário, logo rescindível a qualquer tempo e não é ato vinculado, mas sim discricionário da Administração. 5 . Ante a ausência de nulidade do ato administrativo de distrato unilateral, a manutenção da sentença é medida que se impõe; 6. Majoração dos honorários advocatícios, arbitrados de forma equitativa na origem, em R$2.000,00 (dois mil reais), para R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), em atenção ao art . 85, § 11, do CPC. 7. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida . Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária na forma presencial, realizada no dia 24/07/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0851462-68.2020 .8.14.0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/07/2023, Tribunal Pleno)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DISTRATO. POSSIBILIDADE . AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CARCATERIZADA. LIVRE ACORDO ENTRE AS PARTES. In casu não merece reparos a sentença recorrida, tendo em vista que a apelante não logrou êxito em comprovar afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, assim como ao disposto no art . 29, § 1.º, da Lei Estadual n.º 5.810/94, para que haja condenação a indenizar danos materiais e morais por afronta as garantias constitucionais, posto que o ato de distrato encontra-se baseado na cláusula X do contrato, consignando que o contrato temporário poderia ser rescindindo a qualquer tempo e a apelante não possui estabilidade por não ter ingressado no serviço público por concurso público, na forma exigida no art . 37, inciso II, da CF, e não logrou êxito em comprovar que o distrato ocorreu por penalidade disciplinar. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.” Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2 .ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães dos Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora. Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 11.09.2023 até 18 .09.2023. Belém/PA, assinatura da bata e hora constantes do registro no sistema. Desa . Luiza Nadja Guimarães Nascimento Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08689670920198140301 16134436, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/09/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

Belém, 19/03/2025